Tribunal: TJSP
Processo: 1057722-76.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cobrança de multa por infração à convenção de condomínio – Cerceamento de defesa inocorrente – Apresentação e apreciação de recurso registrados em ata de assembleia – Respeito ao contraditório – Penalidade exigível – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Sucumbência invertida.

Apelação provida.